Tribunal: TJMT
Processo: 1001382-41.2024.8.11.0049
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001382-41.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRACIELE NONATO DA COSTA - CPF: 714.565.601-90 (APELANTE), HIGOR COSTA LIMA - CPF: 073.764.892-90 (APELANTE), RYAN BARROS SANTOS VARJAO - CPF: 032.981.931-35 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE NONATO DA COSTA - CPF: 714.565.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO
. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O FLAGRANTE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
. INVIABILIDADE. DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO EM NOTAS MIÚDAS E MÁQUINA DE CARTÃO.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA. AÇÃO PENAL EM CURSO PELO MESMO DELITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que condenou o recorrente à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006. A defesa alegou, preliminarmente, nulidade da prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial. No mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal e, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

II.

Questão em discussão:

(I)

Verificar a existência de nulidade processual decorrente de entrada em domicílio sem mandado judicial;

(II)

Analisar a suficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas;

(III)

Verificar a possibilidade de desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei no 11.343/2006;

(IV)

Avaliar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

1.

A entrada dos policiais na pensão onde o apelante se encontrava foi justificada por fundada suspeita de tráfico, confirmada por atitude suspeita de terceiros e tentativa de fuga do réu. Configurado flagrante delito, afasta-se a nulidade.

2.

A materialidade do delito foi comprovada por laudos, auto de apreensão e termo de prisão em flagrante.

3.

A autoria foi confirmada por testemunhos coerentes dos policiais e de usuária que declarou ter adquirido droga do réu.

4.

A quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, somadas à presença de balança de precisão, valores fracionados e máquina de cartão, indicam finalidade comercial.

5.

Inviável a aplicação do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois há indícios de dedicação à atividade criminosa e outra ação penal em curso pelo mesmo delito.

III.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando baseada em fundadas razões de flagrância, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e jurisprudência do STF.”

“2. A diversidade de drogas, os instrumentos apreendidos e a dinâmica dos fatos demonstram a destinação comercial da substância entorpecente, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para uso próprio.”

“3. O tráfico privilegiado exige ausência de dedicação a atividades criminosas, requisito não preenchido no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 302 e 386, VII;
Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
e § 4o.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 10/10/2016; N.U 1000697-23.2024.8.11.0085, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025; N.U 1010863-38.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
HIGOR COSTA LIMA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT
, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Segundo consta dos autos, no dia 10/07/2024, por volta das 01h10min, no interior de uma pensão localizada na Rua Amazonas, esquina com a Rua Visconde Barbacena, no 859, Bairro Inconfidentes, em Vila Rica/MT,
o apelante tinha em depósito, guardava e fornecia drogas sem

autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 (uma) porção média de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção pequena de substância análoga à pasta base de cocaína e 03 (três) porções pequenas de substâncias análogas à maconha
.

Em suas razões recursais, a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da prova decorrente da entrada ilegal em domicílio
. No mérito, pleiteia a
absolvição
por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006
). Por fim, caso mantida a condenação, requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
(Id. 294464922).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso
e manutenção integral da sentença condenatória. (Id. 294464926)

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
. (Id. 298598368).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

1.
PRELIMINAR - DA ALEGADA NULIDADE DA PROVA DECORRENTE DA ENTRADA ILEGAL EM DOMICÍLIO

Inicialmente, analiso a preliminar suscitada pela defesa quanto à suposta ilegalidade da entrada dos policiais no domicílio do apelante sem mandado judicial.

A questão da entrada em domicílio sem mandado judicial foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), que fixou a seguinte tese:

"
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
."

No caso em análise, verifica-se que a entrada dos policiais no quarto da pensão onde o apelante se encontrava foi precedida de fundadas razões que indicavam a ocorrência de situação flagrancial.

Conforme se depreende dos depoimentos dos policiais militares
Ryan Barros Santos Varjão e Danillo Santiago da Silva
, colhidos na fase policial (ids. 294464577 e 294464579), a guarnição realizava patrulhamento tático pelo bairro Inconfidentes quando visualizou uma pessoa saindo de uma pensão, local já conhecido como ponto de tráfico de drogas.

Ao perceber a aproximação da viatura, essa pessoa, posteriormente identificada como Graciele Nonato da Costa, retornou correndo para o interior da pensão, comportamento que despertou a fundada suspeita dos policiais.

Ao abordarem
Graciele,

esta informou que havia acabado de adquirir uma porção de crack do apelante Higor Costa Lima pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais).
Nesse momento, os policiais avistaram o apelante saindo de um dos quartos da pensão e, ao perceber a presença policial, tentou empreender fuga, sendo contido após colidir com uma coluna do imóvel.

Diante desse contexto fático, a entrada no quarto onde o apelante se encontrava hospedado foi legítima, pois amparada em fundadas razões que indicavam a ocorrência de situação flagrancial de tráfico de drogas, crime de natureza permanente.

Na fase judicial, a testemunha
Danillo Santiago da Silva,
reprisou em linhas gerais, suas declarações prestadas na fase extrajudicial, dizendo em síntese, o seguinte:

“...que, na data dos fatos, encontrava-se em ronda com sua equipe do pelotão de força tática do 10o Comando Regional, atuando em uma região conhecida por intenso uso e tráfico de drogas; que, ao passarem em frente a uma pensão, os indivíduos que estavam na frente do local, ao avistarem a viatura, correram rapidamente para dentro do imóvel; diante dessa atitude suspeita, os policiais adentraram o estabelecimento, encontrando inicialmente três usuários saindo de um quarto e, em seguida, outros quatro a seis indivíduos nos demais cômodos;
ao procederem à vistoria, avistaram o suspeito Igor dentro de um dos quartos e solicitaram que saísse; foi então formada uma linha de segurança com os abordados, mas o referido suspeito subitamente saiu correndo, vindo a colidir com uma pilastra e cair ao chão;
após verificarem seu estado, Igor afirmou estar bem, embora aparentasse estar alterado pelo uso recente de entorpecentes;
em revista no quarto que ocupava, os policiais localizaram uma balança de precisão e porções de drogas já embaladas para venda; (...)
que aquela pensão era ponto habitual de tráfico e consumo de entorpecentes, havendo registro de prisão anterior por tráfico no mesmo local cerca de duas semanas antes;

(...) que o imóvel possuía vários quartos, ocupados por usuários e pessoas envolvidas com o comércio de drogas, as quais aproveitavam a movimentação constante de dependentes químicos para facilitar a mercancia ilícita; (...) que conheceu uma mulher chamada Graciele, conhecida pelo apelido de “Tiel”, que também se encontrava no local no momento da abordagem; que, durante as buscas, foi encontrada droga no quarto onde ela estava, e também dentro de sua bolsa;
segundo o depoente, Graciele declarou ter adquirido a substância do suspeito Igor;

que, quando a viatura chegou, havia três ou quatro pessoas do lado de fora da pensão que correram para dentro ao avistarem os policiais
, mas não soube afirmar com precisão se Graciele estava entre elas, apenas confirmando que ela se encontrava em um dos quartos, onde havia cerca de cinco ou seis pessoas; que não conhecia previamente o suspeito Igor, jamais o tendo abordado antes; que estava na mesma viatura que o policial Rian e
esclareceu que, ao adentrarem o quarto, solicitaram aos ocupantes que saíssem voluntariamente, sendo posteriormente autorizados pelo próprio

Igor a realizarem a revista no cômodo
; que nada foi encontrado com Igor no momento inicial da abordagem, tendo sido apreendidos os objetos ilícitos apenas após a tentativa de fuga e a busca realizada no quarto por ele ocupado...”. (Fase Judicial – Testemunha Danillo Santiago da Silva – relatório de mídias).

O entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que havendo fundada suspeita e em situação de flagrante, tratando-se de crime permanente como no caso de tráfico de entorpecente, é validade a busca domiciliar sem mandado:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE
. (...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: (I) definir se é válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial em contexto de flagrante delito por tráfico de drogas; (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca domiciliar sem mandado é válida quando amparada por fundada suspeita e realizada em contexto de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, conforme art. 240, §§1o e 2o do CPP e jurisprudência consolidada
.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

É válida a busca domiciliar realizada sem mandado judicial quando baseada em fundada suspeita e em situação de flagrante delito por tráfico de drogas, crime de natureza permanente
.

Os depoimentos de policiais militares, se coesos e harmônicos com as demais provas, possuem plena força probatória para embasar condenação por tráfico de drogas.

(...)

(N.U 1000697-23.2024.8.11.0085, Câmaras Isoladas Criminais, Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da prova decorrente da entrada em domicílio.

2. MÉRITO

2.1. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A
materialidade do delito
está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 294464576), Boletim de Ocorrência no 2024.204311 (ID 294464580), Termo de Exibição e Apreensão (ID 294464581), Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente (ID 294464593), Laudo Pericial no 523.3.10.0131.2024.191092-A01 (ID 294464907) e Relatório no 2024.7.82302 (ID 294464854).

Quanto à
autoria
, esta também restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares
Ryan Barros Santos Varjão e Danillo Santiago da Silva
, colhidos em juízo, que relataram de forma coerente e harmônica as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão das drogas.

O policial militar
Ryan Barros Santos Varjão
relatou em juízo

“... que, na data dos fatos, encontrava-se em patrulhamento de rotina na região da Rua Amazonas, em Vila Rica, área conhecida pela intensa movimentação de usuários e traficantes de drogas, onde a Polícia Militar realiza operações com frequência; que, durante a ronda, avistou uma mulher identificada como Graciele, conhecida pelo apelido de “Tiel”, pessoa já bastante conhecida da polícia por envolvimento com uso de entorpecentes e furtos na região;
que havia informações de que ela poderia estar com mandado de prisão em aberto e, ao perceber a aproximação da viatura, ela correu para dentro de uma pensão próxima à rodoviária
; os policiais adentraram o local, verbalizaram com a mulher e a abordaram quando saiu do quarto;
durante a revista, ela entregou espontaneamente uma pedra de crack e afirmou que havia corrido por medo de ser presa, pois acabara de comprar a droga; questionada sobre a origem do entorpecente, respondeu que o havia adquirido de um homem chamado Igor, indicando que ele se encontrava em um dos quartos da pensão
; (...)
que, pouco depois, visualizaram Igor saindo em disparada de dentro do imóvel
; que, ao tentar fugir, o suspeito correu em direção ao portão, mas acabou colidindo com uma coluna e caindo ao solo; os policiais então aplicaram a técnica de controle e imobilização, algemando-o; ao ser questionado sobre a fuga, Igor afirmou que correra porque “tava com medo de ser preso, porque já tinha sido solto há poucos dias”; (...)
que em seguida, se dirigiram ao quarto que o suspeito ocupava, onde localizaram

balança de precisão, drogas e dinheiro, confirmando a narrativa de Tiel e caracterizando a situação de flagrante delito
; (...) que o local onde ocorreu a prisão é conhecido ponto de venda e uso de drogas, especialmente nas proximidades da rodoviária, sendo de fácil identificação pelos moradores da cidade como área frequentada por usuários, andarilhos e traficantes;
que, no interior do quarto ocupado por Igor, foram encontrados crack, maconha, dinheiro e uma balança de precisão,
não se recordando se havia também maquininha de cartão; (...)
que havia outras pessoas hospedadas em diferentes quartos da pensão, mas que, entre elas, apenas Tiel foi encontrada em posse de entorpecentes, os quais assumiu como seus, declarando ter adquirido de Igor; (...) que já conhecia Igor de ocorrência anterior, tendo participado de sua prisão em outra oportunidade, também pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Vila Carmelita
; (...) que, durante a ação, Igor correu e se lesionou ao colidir com uma coluna, sendo capturado em seguida. Esclareceu que, após a prisão, os policiais retornaram ao quarto para apreender o material ilícito e que não houve autorização expressa do suspeito para entrada no local, pois a equipe apenas adentrou a pensão para efetuar a abordagem no contexto da perseguição imediata e do flagrante delito..” (Fase Judicial Testemunha Ryan

Barros Santos Vajão – relatório de mídias).

Como se vê, a testemunha
Ryan Barros Santos Vajão
, atestou que ao questionar Graciele sobre sua fuga,
ela revelou que havia comprado drogas de Higor na presente data e local
e enquanto realizavam a abordagem de Graciele,
Higor foi visto fugindo de um dos quartos da pensão, sendo contido após colidir com uma coluna estrutural
.

Verifica-se, ainda, que Ryan informou que
nas buscas realizadas no quarto em que Higor estava hospedado, foram encontradas drogas de variados tipos, balança de precisão e dinheiro em espécie
.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Danillo Santiago da Silva
, na fase policial, conforme acima transcrito, que confirmou a versão apresentada pelo seu colega de farda.

Embora o apelante tenha negado a prática do crime de tráfico, alegando que as drogas seriam para seu consumo pessoal, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Conforme bem destacado na sentença recorrida, foram apreendidos em poder do apelante:
01 (uma) porção média de substância análoga à pasta base de cocaína, 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção pequena de substância análoga à pasta base de cocaína, 03 (três) porções pequenas de substâncias análogas à maconha, além de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) em espécie, tratando-se de notas fracionadas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) máquina de cartão de crédito, 01 (uma) faca e alguns invólucros pequenos.

A diversidade de drogas, a forma de acondicionamento em porções individualizadas, a presença de balança de precisão, dinheiro em espécie em notas fracionadas e máquina de cartão de crédito são elementos que, analisados em conjunto, evidenciam a destinação comercial das substâncias entorpecentes apreendidas.

Ademais, a usuária
Graciele Nonato da Costa
confirmou, perante os agentes policiais, ter adquirido drogas do apelante, o que reforça a conclusão de que ele praticava a mercancia ilícita.

Nesse contexto, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006).

Cumpre ressaltar que, conforme o Enunciado Criminal no 3 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, "
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006."

Assim, mantenho a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

2.2. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006

O apelante pleiteia, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, conhecida como "tráfico privilegiado".

Para a aplicação dessa minorante, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (I) primariedade do agente; (II) bons antecedentes; (III) não dedicação a atividades criminosas; e (IV) não integração a organização criminosa.

No caso em análise, conforme destacado na sentença recorrida, o apelante não faz jus à referida causa de diminuição de pena, pois há evidências de sua dedicação às atividades criminosas.

Conforme consta dos autos, o apelante responde a outra ação penal pela prática do mesmo delito (Processo no 1000472-48.2023.8.11.0049), em cujo processo resultou condenado, em 19/12/2024, pela prática do delito previsto no artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas); artigo 12, da Lei n°. 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo e munições), artigo 33, “
caput
”, da Lei n°. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), na forma do artigo 69, do Código Penal. (Ids. 134644129 e 178995542), o que demonstra sua habitualidade na prática criminosa.

Além disso, as circunstâncias da apreensão - diversidade de drogas, forma de acondicionamento em porções individualizadas, presença de balança de precisão, dinheiro em espécie em notas fracionadas e máquina de cartão de crédito - evidenciam que o apelante se dedicava ao tráfico de drogas de forma profissional.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS ROBUSTAS E COERENTES. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. QUANTIDADE, VARIEDADE,
APARELHOS DE FRACIONAMENTO E CADERNO DE ANOTAÇÕES
EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

III. Razões de decidir:

1. A autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante e, principalmente, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, corroborados por outros elementos probatórios.

2.
A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, além da apreensão de balança de precisão, dinheiro trocado e caderno de anotações, indicam habitualidade e dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

3. (...)

IV. Dispositivo e tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(...)

3.
A habitualidade na prática criminosa, evidenciada por circunstâncias concretas do caso, afasta a incidência da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.”

(...)

(N.U 1010863-38.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2025, Publicado no DJE 13/10/2025).

Portanto, não há que se falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
REJEITO
a preliminar de nulidade da prova decorrente da entrada em domicílio e,
no mérito, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025